Tribunal: TJBA
Processo: 0572171-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572171-50.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: REINALDO DA SILVA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO A CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta para a cobrança de multa ambiental, com base na Resolução CNJ nº 547/2024. A parte recorrente sustenta: (i) que o valor atualizado do débito ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução; (ii) que a multa ambiental, por sua natureza não tributária, não se sujeita à norma administrativa do CNJ; e (iii) que a extinção ocorreu sem prévia intimação do exequente, em violação ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a atualização monetária do crédito após a propositura da ação afasta a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a natureza não tributária da multa ambiental exclui sua submissão à Resolução; e (iii) determinar se a ausência de prévia intimação do exequente para manifestação viola o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 fixa o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo para extinção de execuções fiscais de baixo valor, considerando o valor histórico do débito à época da propositura da ação, e não atualizações posteriores unilaterais realizadas pelo exequente para fins recursais. A execução fiscal proposta pelo INEMA possui valor originário de R$ 1.783,59, conforme petição inicial, sendo, portanto, inferior ao limite estabelecido na Resolução. A alegação de atualização posterior carece de comprovação nos autos e não se presta a afastar os efeitos da norma, especialmente porque o juízo de admissibilidade deve considerar a situação fática à época da sentença. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se indistintamente a créditos tributários e não tributários, já que seu objetivo é a racionalização da atividade jurisdicional, com base no princípio da eficiência administrativa. A multa ambiental, embora de natureza não tributária, integra a dívida ativa da Fazenda Pública e é cobrada pelo rito da Lei nº 6.830/80, estando, portanto, sujeita ao mesmo regime de extinção previsto para demais créditos públicos. A extinção da execução fiscal com base em critérios objetivos previamente estabelecidos na Resolução — valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis — prescinde de prévia intimação do exequente, especialmente quando o contraditório é assegurado de forma diferida por meio da interposição de recurso, como ocorreu no caso concreto. O processo permaneceu inerte por mais de cinco anos, com tentativa frustrada de citação e nenhuma diligência do exequente para impulsionar o feito, o que justifica a extinção por ausência de interesse de agir, em conformidade com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da CF/1988 e consolidado no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572171-50.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada REINALDO DA SILVA RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.